Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730504-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON TEODORO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Seguro Prestamista - Cancelamento - Vencimento antecipado do contrato - Bloqueio de valores em conta – Probabilidade de Provimento do Recurso - Risco de grave dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, verifica-se que o agravante renegociou dívidas com a instituição financeira, por intermédio do contrato no. 201146864, firmado na data de 18/04/2022 (ID 135434621, na origem). Posteriormente, em 09/06/2022, pugnou pelo cancelamento do seguro prestamista, de caráter opcional. O valor referente ao seguro foi integralmente devolvido em conta, consoante extrato de ID 135434622, p. 12, na origem. Todavia, o agravante narra ter sido surpreendido com o vencimento antecipado de toda a dívida negociada, apesar de estar adimplente com as parcelas acordadas. De fato, verifica-se na documentação trazida nos autos originários que o acordo foi desfeito e a dívida integral foi antecipada. A situação é evidentemente atípica e necessita de maiores esclarecimentos pela instituição financeira. Contudo, no meu entender, e peço vênia aos valorosos entendimentos contrários, incabível o bloqueio integral de valores na conta da parte agravante, comprometendo inclusive sua subsistência, para o adimplemento de dívida integralmente antecipada, sem que haja inadimplemento comprovado do recorrente. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso e evidente risco de grave dano. Ressalto assim que, diante das informações mencionadas, entendo, por ora, ser necessária a devolução do valor bloqueado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Banco de Brasília - BRB, ora Agravado, que proceda à devolução da importância de R$ 3.021,52 (três mil e vinte um reais e cinquenta e dois centavos), referente ao somatório dos 4 (quatro) descontos realizados na conta do Requerente (R$ 159,41, R$ 895,12, R$ 983,49 e R$ 983,50), no prazo de 3 (três) dias, considerada a intimação da presente Decisão. Ao Agravado, por mandado, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator